Tribunal: TJBA
Processo: 8048811-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048811-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

Advogado(s)
:
Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH DE SOUZA FREITAS, FABIO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DISCUTIDO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Agravante, na primeira instância, não apresentou os respectivos comprovantes de pagamentos relativos à alegada quitação do contrato de financiamento em discussão, malgrado tivesse sido devidamente intimado para tanto, o que ocasionou o indeferimento da liminar.

O “Termo de Quitação”, apresentado Autor/Recorrente, não faz menção a unidade imobiliária objeto da lide e nem dados referente ao financiamento do imóvel discutido, não sendo possível, neste momento processual, sem a devida instrução do feito, afirmar que citado termo se refere ao imóvel contendido.

Numa análise sumária, constatando-se a ausência da probabilidade do direito, desnecessária a apreciação da questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente para concessão da tutela de urgência.

Decisão mantida. Agravo improvido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048811-34.2023.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante-

ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA
,
e como Agravado - . SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7